Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-19.2016.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002307-19.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER DA SILVA JUNQUEIRA - CPF: 833.103.631-04 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), GOLD ANGOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 10.973.259/0001-72 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO INDEBITO – COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMOVEL – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o pagamento da dívida que alega ter quitado.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº 0002307-19.2016.8.11.0041
– Pedra Preta

Apelante:
Eder da Silva Junqueira

Apelado:
Gold Angola Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eder da Silva Junqueira, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c repetição indébito movida em face da Gold Angola Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial,

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados quanto ao pagamento da taxa de entrega das chaves, sendo indevida a cobrança. Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões (id.
71712481
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº 0002307-19.2016.8.11.0041
– Pedra Preta

Apelante:
Eder da Silva Junqueira

Apelado:
Gold Angola Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eder da Silva Junqueira ajuizou ação indenização por dano moral c/c repetição de indébito contra Gold Angola Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., aduzindo que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de uma suposta dívida decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 23.05.2013 para aquisição de imóvel na cidade de Goiânia/GO.

Narrou que o autor que realizou os pagamentos conforme consta no contrato, e que financiou perante a CEF o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Salientou que efetuou para a corretora o pagamento de emolumentos em decorrência dos gastos com custas cartorárias, dentre outros no valor de R$ 8.400,00. Diante disso, exauriu todas as suas reservas, e que ainda teve que pagar para a ré o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a entrega das chaves em 29.09.2013.

A Ré apresentou contestação
alegando, em suma, que o autor encontra-se inadimplente, referente aos valores pós Habite-se, que constam no contrato devidamente assinado.
(id.
71711509)

O MM. Juiz
a quo
julgou a demanda improcedente, condenando a autora ao pagamento da sucumbência, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id.
71712470)
.

Inconformada, a autora recorre alegando que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados. Sustenta que juntou aos autos o comprovante depósito, contudo, o douto magistrado deixou de considerar o valor, ao fundamento de que não foi identificado a qual título, devendo o autor provar qual título foi pago a ré. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que pagou a dívida discutida.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. Embora ocorra o reconhecimento da incidência das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo haver, no mínimo, verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor, referente ao contrato objeto da ação, o que não ocorreu.”
(RAC n. 143123/2012, 5ª Câm. Cív., j. 15.05.2013)

Nas razões recursais, a apelante sustenta que efetuou pagamento do valor de R$600,00 (seiscentos reais) no dia 29.09.2013, justificando que depositou quantia superior ao que foi negativado, isto é, o valor de R$ 559,36 (quinhentos e cinquenta nove reais e trinta seis centavos).

Entretanto, ressalto que o valor que deu ensejo à inscrição supostamente indevida refere-se ao
instrumento Particular de Confissão de Dívida,
datado para 05.07.2016, sendo que sobre este débito a autora não apresentou qualquer comprovante de pagamento.

Basta uma simples verificação no extrato apresentado pela apelada – denominado de resumo dos compromissos, para constatar que a quantia paga no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) no dia
26.09.2013, refere-se a PDG Serviço, contabilizando juntamente com os demais valores repassados do financiamento do SFH (id. 71712461).

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Apesar do autor ter carreado com a inicial comprovante de pagamento bancário de boleto emitido pela requerida no valor de R$600,00 (seiscentos reais), não ha no boleto ou em qualquer outro documento referência a que titulo tal pagamento estaria sendo feito. Não ha nada nos autos que vincule este pagamento a dita taxa, de modo que o autor não cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito art. 373, I, CPC .

O que ha nos autos é um boleto sem qualquer descrição a que se refere e um comprovante de pagamento deste, mas isto não implica em dizer que se referiria a uma suposta taxa de entrega de chaves. Razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. Também tenho que o pedido de declaração de inexisténcia do débito cobrado deva ser julgado improcedente, via de consequência o pedido de dano moral, já que se funda em suposta negativação do nome do autor em cobrança de divida inexistente, a qual, conforme adiante restara demonstrado, é existente. Observe-se que na negociação entre autor e requerida, o primeiro assinou uma confissão de divida no valor de R$130.559,36 (cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), que derivaria do valor original da negociação (peco inicial do imóvel) no valor de R$128.467,43 (cento e vinte e oito mil reais quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos). Tendo em vista que a CEF financiou apenas R$130.000,00 (cento e trinta mil) para pagamento do imóvel, as partes ajustaram uma clausula contratual “pro-soluto”, isto é, valores remanescentes não incluso no financiamento imobiliário.

Observe-se que o “instrumento Particular de Confissão de Divida” carreado em contestação pelo requerido demonstra que do valor total da divida confessa, R$130.559,36 (cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), R$130.000,00 (cento e trinta mil) seria pago pela CEF por meio de financiamento feito pelo autor,
enquanto o valor remanescente da confissão de dívida se daria por meio de clausula pro-soluto, uma única parcela que se venceria no dia 05/07/2016.

0 referido documento se encontra devidamente assinado pelo autor e pelos representantes da requerida, inclusive por duas testemunhas, o que confere aquele forca de título executivo extrajudicial, apto a ser protestado ou incluso nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplemento. Logo, se o autor não quitou o valor da cláusula no prazo avençado, é de rigor reconhecer que a requerida ao negativar o nome da parte autora estava no exercício regular de seu direito. Ademais, o autor sequer impugnou a validade ou qualquer outro vício do referido termo de confissão de dívida, de modo que sua inércia convalida a já presumida validade do título. E como dito, se a dívida e’ existente e não foi devidamente paga, e de se reconhecer, portanto, que a requerida ao negativar o nome do autor agiu estritamente no exercício regular de seu direito, logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
” (id. 71712470)

Dessa forma, não sendo comprovado o pagamento da dívida supostamente adimplida, mostra-se válida a inscrição realizada em nome do apelante, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017)

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação nos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021